Tribunal: TJSP
Processo: 0026601-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Requerimento de cumprimento de pena em prisão domiciliar. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que constituiria supressão de instância. Pedido reiterado. Ordem não conhecida.